Tribunal: TJBA
Processo: 0537348-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537348-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JOAO RICARDO FIGUEIREDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 971/STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplicando-se a tese firmada no Tema 971/STJ diante do atraso injustificado na entrega de empreendimento imobiliário e da consequente inversão da cláusula penal em favor do consumidor.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 971/STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial; e

(ii)
saber se o acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos relativos à responsabilidade civil, à configuração do dano moral, à cláusula penal e ao termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 971/STJ, reconhecendo que, havendo previsão contratual de cláusula penal apenas para o comprador, ela deve ser invertida em benefício do consumidor quando o inadimplemento decorrer da construtora.

O atraso na entrega do imóvel ficou demonstrado e não houve comprovação de caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial.

A indenização por dano moral foi mantida, porquanto o atraso prolongado gerou insegurança e frustração legítima do consumidor.

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática ou de afastar a incidência do Tema 971/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a negativa de seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento
:
“1. A incidência do Tema 971/STJ é devida quando comprovado atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido em contrato de adesão, impondo-se a inversão da cláusula penal em favor do consumidor.
2. Inexistindo causa excludente de responsabilidade e havendo frustração da legítima expectativa do comprador, é devida a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CC, arts. 186, 187, 402, 403, 413, 421, 884 e 927; Súmula 543/STJ; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971/STJ (Recursos Repetitivos); STJ, Tema 102; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0537348-21.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravantes AL Empreendimentos S/A e outro, e como Agravado João Ricardo Figueiredo Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema